Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
2. Na presente ação, a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo de origem, razão pela qual os valores a serem antecipados deverão ser rateados entre ambas as partes.
3. O adiantamento da remuneração do perito não se confunde com o seu pagamento, mesmo porque, em qualquer hipótese, o vencido é quem responde pelas despesas em definitivo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.